Tribunal: TJBA
Processo: 8002225-69.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002225-69.2017.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MOACIR HOPPE Advogado(s): ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA APELADO: COMPANHIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DA BAHIA - COELBA - Grupo Neoenergia Advogado(s):MARCELO SALLES DE MENDONCA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MODALIDADE TARIFÁRIA HORO-SAZONAL VERDE. DEMANDA CONTRATADA. TARIFA BINÔMIA. COBRANÇA PELA DISPONIBILIZAÇÃO DA POTÊNCIA CONTRATADA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEVER DA CONCESSIONÁRIA DE READEQUAR UNILATERALMENTE A DEMANDA CONTRATADA. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. HISTÓRICO DE CONSUMO COMPROMETIDO POR VIOLAÇÃO DE MEDIDORES. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por Moacir Hoppe contra sentença que, nos autos de Ação de Repetição de Indébito proposta em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, julgou improcedentes os pedidos autorais. O autor sustenta que a concessionária teria descumprido o dever de informação ao não orientar sobre a adequação da demanda de potência contratada na modalidade tarifária horo-sazonal verde, o que teria gerado cobrança excessiva pela contratação de demanda superior à efetivamente utilizada. Requer a reforma da sentença para determinar a revisão das faturas não atingidas pela prescrição e a restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança pela demanda de potência contratada, ainda que não integralmente utilizada, é ilegal no contrato de fornecimento de energia elétrica na modalidade horo-sazonal verde; e (ii) estabelecer se a concessionária possui o dever de promover, de ofício, a readequação da demanda contratada pelo consumidor quando constatada discrepância entre a demanda contratada e o consumo efetivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se a teoria finalista mitigada em razão da vulnerabilidade técnica do consumidor frente à concessionária de energia elétrica. 4. O consumidor, entretanto, permanece sujeito ao ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. A modalidade tarifária horo-sazonal verde, aplicável a consumidores do Grupo A, adota estrutura tarifária binômia, composta pela cobrança do consumo efetivamente medido e da demanda de potência contratada disponibilizada pela concessionária. 6. A cobrança pela demanda contratada é legal, pois remunera não apenas a energia consumida, mas também a infraestrutura e a capacidade de fornecimento que a concessionária deve manter disponível para atendimento do pico de consumo do cliente. 7. O contrato firmado entre as partes prevê mecanismos de adequação da demanda contratada, inclusive período inicial de testes e possibilidade de revisão mediante solicitação do consumidor, faculdade efetivamente exercida pelo apelante em momento posterior por meio de aditamento contratual. 8. O dever de informação da concessionária não se confunde com obrigação de gestão do contrato, cabendo ao consumidor monitorar seu perfil de consumo e requerer formalmente eventual revisão da demanda contratada. 9. Os documentos apresentados pela concessionária demonstram a ocorrência de violação dos medidores da unidade consumidora em duas ocasiões distintas, conforme Termos de Ocorrência e Inspeção e laudos técnicos laboratoriais, circunstância que compromete a confiabilidade dos registros históricos de consumo apresentados pelo autor. 10. Ausente prova de irregularidade nas cobranças realizadas pela concessionária ou de falha na prestação do serviço, mantém-se a improcedência dos pedidos formulados na ação de repetição de indébito. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, 931,937, I, e 85, §§2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0215532-71.2007.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, publ. 11.09.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8002225-69.2017.8.05.0154, em que figuram como apelante MOACIR HOPPE e apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239